Tribunal: STF
Processo: Rcl 57993
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos,



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Magali Alves Toledo, contra ato de Juiz de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais do Foro Central Criminal Barra Funda da Comarca de São Paulo, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    A defesa da reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “Em apertadíssima síntese, a Reclamante é a investigada pela suposta prática do delito de furto qualificado (abuso de confiança) no bojo do Inquérito Policial nº 1538431-10.2022.8.26.0050 (Doc. 2). 



    Em 09/12/22, pela manhã, a Reclamante verificou que valores tinham sido bloqueados de sua conta bancária e entrou em contato com sua gerente para buscar informações sobre o motivo do bloqueio. 



    Sua gerente de relacionamento do Itaú Personnalité, a Sra. LOUISE YOKO JUNQUEIRA MATSUMOTO, lhe enviou o seguinte documento por e-mail, em 09/12/22, às 10:34, no qual constava a numeração CNJ da Medida Cautelar de Busca e Apreensão nº 1540657-85.2022.8.26.0050 (Doc. 3):



    (...) 



    Por isso, no mesmo dia 09/12/22, a Reclamante pediu acesso aos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão nº 1540657- 85.2022.8.26.0050. Naquele momento a busca domiciliar de fato ainda não havia sido cumprida. (Doc. 4). 



    Em 15/12/22, por meio de disponibilização no DJe, a defesa da Requerente tomou conhecimento do indeferimento do pedido de habilitação e acesso sob o fundamento de que havia cautelares ainda pendentes de cumprimento. Veja-se (Doc. 5): 



    (...) 



    Ocorre que, no mesmo dia, 15/12/22, foi protocolizada nova petição informando que o mandado de busca e apreensão criminal 4 efetuado na residência da Reclamante foi devidamente cumprido, motivo pelo qual requereu-se a reconsideração da r. decisão de inabilitação nos autos. (Doc. 6). 



    No entanto, em 19/12/22, por meio de disponibilização no DJe, a defesa tomou conhecimento de que seu pedido foi novamente indeferido sob o fundamento de que o cumprimento das cautelares ainda não havia sido juntado aos autos pela Autoridade Policial (Doc. 7): 



    (...)



    Perceba-se a sutil, mas importante mudança na fundamentação. Antes apontou-se que havia diligências pendentes de cumprimento e o acesso antecipado poderia frustrar o objeto da cautelar e/ou sua efetividade. 



    Depois apontou-se a mera ausência de juntada da documentação referente ao cumprimento das diligências deferidas pelo Juízo. O fundamento já não mais guarda relação com eventual frustração do objeto das cautelares deferidas e por isso, revela grave e inadmissível ilegalidade praticada contra a Reclamante. 



    Mesmo diante de tamanha ilegalidade a defesa optou por mais uma vez tentar acesso aos autos peticionando em primeira instância, diretamente à Autoridade Coatora. 



    Em petição apresentada em 27/01/23 apontou-se a extrema morosidade na juntada dos documentos relacionados às cautelares deferidas por aquele Juízo, bem como que não haveria necessidade de que todos fossem juntados para que se garantisse o acesso aos autos à defesa. (Doc. 8). 



    Ocorre que o terceiro pedido apresentado pela defesa, até o momento, ainda não foi apreciado, ao menos a defesa não foi cientificada via DJe. 



    Passados mais de dois meses do cumprimento da primeira medida cautelar, a Reclamante simplesmente se vê impedida de acessar o conteúdo dos autos, analisar os fundamentos da r. decisão e ter conhecimento da prova eventualmente produzida (que lhe pode ser favorável, inclusive). 



    Pior, sob fundamento absolutamente ilegal. Houvesse fundado receio de que o acesso aos autos pudesse prejudicar eventual cautelar em andamento ou ainda não cumprida, poder-se-ia cogitar de garantir ao menos acesso parcial à defesa. Mas não é o caso, pois o indeferimento do pedido da defesa se baseia na ausência de juntada por parte da Autoridade Policial e nada mais... 



    Por outro lado, e aqui um elemento digno de Estados totalitários, o Ministério Público vem insistindo para que seja realizada a oitiva da reclamante antes mesmo de que lhe seja garantido acesso amplo e irrestrito aos autos da medida cautelar decertada em seu desfavor (Doc. 9):



    (...)



     Dito tudo isso, data maxima venia, as r. decisões reclamadas e a ausência de decisão em relação ao último pedido da defesa (Docs. 5, 7 e 8) violam de forma direta a Súmula Vinculante n° 14 deste eg. STF, bem como representam evidente cerceamento de defesa.”



    Ao final, requer:



    “O fumus boni iuris exsurge claro pelas razões acima deduzidas que demonstrar a clara violação à Súmula Vinculante nº 14, às garantias constitucionais da amplitude e plenitude de defesa. 



    Por sua vez, o periculum in mora consubstancia-se no fato do representante do MP ter insistido na oitiva da Reclamante, que pode ocorrer a qualquer momento pela d. Autoridade Policial nos autos do inquérito policial, sem que a defesa tenha acesso aos elementos de prova já encartados na referida busca. 



    Com todo respeito, é um absurdo que em pleno 2023, praticamente 14 anos depois da publicação do enunciado vinculante nº 14 do STF, a Reclamada tenha que utilizar da presente reclamação para garantir seu direito constitucional de acesso aos autos. 



    Por fim, tampouco há risco envolvido na concessão da liminar, pois, como exaustivamente informado acima, inexiste cautelar em andamento ou ainda não cumprida (nos termos das r. decisões de indeferimento) cujo acesso da defesa possa prejudicar seu objeto ou efetividade. 



    Trata-se de mera juntada de documentos que pode ocorrer a qualquer momento, sem que haja prejuízo à efetividade da medida cautelar já decretada e cumprida. 



    Assim, requer-se seja concedida medida liminar para possibilitar o acesso dos subscritores à Medida Cautelar de Busca e Apreensão nº 1540657-85.2022.8.26.0050 até o julgamento definitivo da presente Reclamação.”



    No dia 15 de fevereiro de 2023, indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade reclamada.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada o seguinte:



     “Há Inquérito Policial em curso, no qual a paciente MAGALI ALVES TOLEDO figura como investigada. Em síntese, 



    Em 23/11/2022, houve representação da Autoridade Policial (fls. 1/9) para decretação de medidas cautelares, dentre elas, busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo telemática e bancário dos investigados. 



    Em 07/12/2022 houve decisão deferindo diversas medidas cautelares, dentre elas, o bloqueio e penhora de valores disponíveis em determinadas contas, sendo algumas delas contas correntes de titularidade da paciente (fls. 419/426). 



    Em 09/12/2022 houve pedido de habilitação por parte de advogados da paciente (fls. 441). 



    Em 12/12/2022 foi prolatada decisão para intimação da Autoridade Policial, considerando que não havia nos autos notícias do cumprimento das medidas cautelares (fls. 465). 



    Em 15/12/2022 foi reiterado o pedido de habilitação (fls. 469). 



    Em 15/12/2022 foi prolatada decisão reiterando os termos da decisão anterior, para que fossem solicitadas informações da Autoridade Policial (fls. 476). 



    Em 15/12/2022 houve novo pedido de habilitação, desta vez por parte de advogados de outra investigada (fls. 477). 



    Em 16/12/2022 a Autoridade Policial se manifestou informando que as medidas cautelares ainda não haviam sido todas cumpridas (fls. 619).



    Em 19/12/2022 foi prolatada decisão para que se aguardasse o cumprimento das diligências pendentes (fls. 626). 



    Em 09/01/2023 houve pedido de habilitação por parte de advogados de outros investigados (fls. 630). 



    Na mesma data, foi prolatada decisão solicitando novamente informações à Autoridade Policial, uma vez que não havia notícias do cumprimento total das medidas cautelares (fls. 632). 



    Em 11/01/2023, houve pedido de habilitação por parte de advogado de outro investigado (fls. 633). 



    Em 27/01/2023 houve reiteração do pedido de habilitação por parte dos advogados da paciente (fls. 690/691). Na mesma data, foi prolatada decisão requisitando informações à Autoridade Policial, no prazo de 24 horas (fls. 692). 



    Em 07/02/2023 houve reiteração do pedido de habilitação por parte de outra investigada (fls. 725/726). 



    Na mesma data, foi prolatada decisão indeferindo a habilitação nos autos, uma vez que se trata de medida cautelar não finalizada, nos termos do § 11, do art. 7º da Lei nº 8.096/94 (fls. 728/729). 



    Até o momento, não houve informação da finalização das medidas cautelares. 



    Por fim, cabe ressaltar que o pedido cautelar foi realizado em apenso próprio. Somente o respectivo apenso encontra-se aguardando o cumprimento das medidas cautelares deferidas para habilitação dos doutos patronos. Nos autos principais, inquérito policial nº 153 8431-10.2022, houve o deferimento da habilitação dos patronos conforme decisões de fls. 18, 30/31 e 407. 



    Tendo sido indeferida a liminar pleiteada na presente Reclamação Constitucional, o feito aguarda o cumprimento de todas as medidas cautelares deferidas neste expediente.”(e-Doc. 29).



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter indeferido o acesso integral aos autos, porque há diligências em andamento.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente